Tribunal: TJSP
Processo: 1008227-45.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – Pretensão de cobrança de honorários profissionais – Processo extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva – Legitimidade passiva que deve ser aferida com base na denominada teoria da asserção, em função da qual se deve ter por parte legítima a ré apontada na petição inicial – Julgamento da lide no estado que se mostrou precipitada – Apelação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – Pretensão de cobrança de honorários profissionais – Processo extinto, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva – Legitimidade passiva que deve ser aferida com base na denominada teoria da asserção, em função da qual se deve ter por parte legítima a ré apontada na petição inicial – Julgamento da lide no estado que se mostrou precipitada – Apelação provida para anular o processo desde a sentença, de modo a que outra seja proferida depois de oportunizada a produção das provas de interesse das partes, reconhecida a legitimidade passiva da ré para a causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000486026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008227-45.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
GUILHERME BALADI, é apelado ASSOCIAÇÃO SANTAMARENSE DE
BENEFICÊNCIA DO GUARUJÁ (MANTENEDORA DO HOSPITAL SANTO
AMARO).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008227-45.2018.8.26.0223 – VOTO No 40.277 – FAMR
2/5
APELAÇÃO No 1008227-45.2018.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APELANTE: GUILHERME BALADI
APELADA:
ASSOCIAÇÃO
SANTAMARENSE
DE
BENEFICÊNCIA
DO
GUARUJÁ (MANTENEDORA DO HOSPITAL SANTO AMARO)
VOTO No 40.277
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
Pretensão de
cobrança de honorários profissionais Processo extinto, sem
resolução do mérito, por ilegitimidade passiva Legitimidade
passiva que deve ser aferida com base na denominada teoria
da asserção, em função da qual se deve ter por parte legítima
a ré apontada na petição inicial
Julgamento da lide no
estado que se mostrou precipitada Apelação provida para
anular o processo desde a sentença, de modo a que outra seja
proferida depois de oportunizada a produção das provas de
interesse das partes, reconhecida a legitimidade passiva da ré
para a causa.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
extinção do processo, sem resolução do mérito, em que deduzida pretensão de
cobrança de honorários médicos referentes aos plantões prestados pelo autor
nos períodos informados na inicial, parcialmente alterada pelo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela ré, reconhecida a ilegitimidade passiva
desta para a causa, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atribuído à
causa.
Inconformado, o autor pontua, inicialmente, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008227-45.2018.8.26.0223 – VOTO No 40.277 – FAMR
3/5
empresa PA MED GUARUJÁ MEDICINA INTEGRADA EIRELI foi responsável
pela remuneração dos serviços prestados nos plantões até novembro de 2017,
sendo de responsabilidade exclusiva da ré a obrigação de remunerar os meses
de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, sobretudo porque os serviços foram
prestados no hospital por ela mantido. Salienta que a inicial veio instruída com
prova documental do que a relação contratual entre a ré e a empresa PA MED se
encerrou em setembro de 2017 (fls. 153) e entre a ré e a empresa REI CLÍNICA
em dezembro daquele ano (fl. 158). Em seguida, argumenta que teve seu direito
de defesa cerceado com o julgamento da lide no estado, pois era imprescindível
para o julgamento da causa a oitiva do representante legal da empresa PA MED,
com vistas ao esclarecimento do possível acordo realizado com a ré para o
período de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, objetivando a continuidade da
indicação dos médicos plantonistas à ré, mas sem responsabilidade da PA MED
pela remuneração. Salienta que a celebração de contrato de prestação de
serviços não exige formalidade para que se aperfeiçoe (CC, 107), daí porque não
se sustenta a pretensão de inexigibilidade fundada tão somente na ausência de
exibição do instrumento que deu causa aos débitos em questão. Refere que
houve equivocada adoção da teoria da asserção nas razões de decidir declinadas
na sentença. Pede o provimento da apelação para que seja anulada a sentença e
determinada a reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, afastado
o reconhecimento da ilegitimidade passiva e determinado o prosseguimento do
processo. Ainda em caráter subsidiário, postula a redistribuição dos encargos
sucumbenciais, para que sejam integralmente suportados pela ré, em atenção à
regra do artigo 339, do Código de Processo Civil, segundo a qual “quando alegar
sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica
discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas
processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de
indicação”.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008227-45.2018.8.26.0223 – VOTO No 40.277 – FAMR
4/5
É o relatório.
Sustenta o apelante que trabalhou no hospital apelado
prestando serviços em plantões médicos, mas não recebeu os honorários
profissionais no período de dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
O hospital apelado, além de impugnar a alegação de que
os serviços foram efetivamente prestados, insurgiu-se contra sua inclusão no polo
passivo da ação, uma vez que firmou contrato com a PA MED que, por sua vez, é
que remunerava o apelante, com quem não manteve nenhum vínculo, não
possuindo responsabilidade sobre qualquer obrigação contraída por aquela
empresa.
Pois bem, a legitimidade da apelada deve ser aferida com
base na denominada teoria da asserção, de forma que se na petição inicial o
apelante inculca à apelada a obrigação de pagamento dos seus honorários
profissionais, somente a apelada é que pode responder a tal pretensão, sem que
isso implique em reconhecer a procedência ou improcedência da pretensão, para
o que exigível o exame do mérito da controvérsia.
Firmada, portanto, a premissa de que a apelada ostenta
legitimidade para responder à pretensão de cobrança deduzida na inicial, pois o
apelante sustenta que é dela a obrigação de pagamento pelos plantões que
prestou em dezembro/2017 e janeiro/2018, força concluir que o julgamento da
lide no estado foi precipitado, pois há espaço para maior dilação probatória
destinada, sobretudo, a demonstrar que o apelante prestou os serviços cobrados
na inicial.
Neste
ponto,
diante
da
impugnação
específica
apresentada na contestação, sobretudo em relação à efetiva prestação dos
serviços à apelada, em conta que as escalas juntadas a fls. 33/47 são pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008227-45.2018.8.26.0223 – VOTO No 40.277 – FAMR
5/5
esclarecedoras, de rigor a anulação do processo, a partir da sentença, de modo a
que outra seja proferida depois de oportunizadas às partes a produção das
provas de seu interesse.
Isto posto, voto pelo provimento da apelação para,
reconhecida a legitimidade passiva da apelada, anular o processo desde a
sentença, de modo a que outra seja proferida depois de oportunizada a produção
de provas de interesse das partes, na forma acima explicitada.
SÁ DUARTE
Relator